Tribunal: TJDFT
Processo: 0716306-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716306-31.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOELLA HELENA COLAVITI RODRIGUES AGRAVADO: CLUBE DE SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA. DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MANOELLA HELENA COLAVITI RODRIGUES contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento n. 0703016-83.2023.8.07.0020, promovida pela agravante em desfavor CLUBE DE SAÚDE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 154329181 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pela agravante, sob o fundamento de que não fora comprovada a presença dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante sustenta que juntou, no processo de origem, os extratos de sua conta corrente dos últimos três meses (IDs 153153656 a 153153658) e declaração de hipossuficiência (ID 150174197), documentos aptos a comprovar a necessidade da obtenção da gratuidade de justiça. Ao final, a agravante postula a concessão de antecipação da tutela, para reformar a r. decisão agravada, a fim de lhe conceder os benefícios da gratuidade de justiça. Em provimento definitivo, postula o provimento do recurso. É o relatório. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a agravante juntou os extratos bancários dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2023. Contudo, são documentos insuficientes para comprovar a hipossuficiência financeira e demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Ressalte-se que, nos autos de origem, a d. Magistrada de primeiro grau determinou a comprovação do preenchimento dos requisitos, com esclarecimentos e juntada de documentos (ID 150285671) para análise do pedido, o que não foi cumprido pela autora. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, é necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão do benefício, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (o) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte documentos atualizados aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada - tais como contracheques, Declaração de Imposto de Renda à Receita Federal, faturas de cartão de crédito, entre outros - sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de maio de 2023 às 17:31:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora